Tribunal: TJES
Processo: 0006840-67.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006840-67.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VAGNER BREMIDE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
06840
-
6
7
.20
1
8
.8.08.00
11

AP
ELANTE
:
WAGNER BREMIDE

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
ESTADUAL
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V
OT
O

Conforme relatado, t
rata-se

de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or

Wagner

Bremide

e
m face da sentença

de
fl
s
.
31
/
31-verso

proferida

pe
l
o Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
-ES,
que julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar
o réu como incurso nas sanções do art. 30
6
da
Lei
n
º
9.503/97
(CTB)
,
a uma pena
definitiva
de
0
6
(
seis
) meses de detenção,
a ser cumprida em regime aberto,
além
d
a

proibição de obter permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor pelo mesmo período. Entretanto,
deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando os maus antecedentes.

Em
suas
razões de fls.
46/48, a defesa requer a absolvição do recorrente por falta de provas para o édito condenatório. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação relativa à suspensão ou proibição de se obter a permissão
ou habilitação
para dirigir veículo automotor, uma vez que trabalha usando o carro, na função de eletricista.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia
que
“(...) no dia 10 de junho de 2018, por volta 22h22, no bairro IBC, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, por determinação do COPOM, policiais militares seguiram até o bairro IBC, próximo a lanchonete K-Skina, para averiguar uma comunicação de ameaça. A informação recebida foi que o Denunciado, conduzindo uma Fiat Uno branco, placas MQH 3298, ameaçou um indivíduo, no entanto, o primeiro evadiu-se do local.

Nessa visada, os policiais localizaram o veículo no local supracitado e realizaram a abordagem. Dentro do veículo e com o Denunciado nada de ilícito foi encontrado, no entanto, os militares notaram claros sinais de embriaguez, quais sejam: fala dispersa, confusão, olhos vermelhos, hálito etílico.

Como se recusou a realizar o teste etilômetro, os policiais lavraram o Exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora (...).”

Concluída a instrução probatória, a ação penal foi julgada procedente e o apelante condenado pelo cometimento do crime imputado, insurgindo-se através do presente recurso contra a condenação imposta.

No caso em julgamento
, a
utoria e
materialidade delitiva
s
quanto ao crime tipificado no art. 30
6
do CTB,

restaram amplamente
demonstrada
s

através d
os Termos de
D
eclaração prestados
pelo
s
policia
is

militares

(fls.
0
3
/08
do IP
),
confirmada
s
e
m juízo
pelo agente
Victor Emanuel Campos
Sabino
(
mídia
anexa)
;

Boletim
Unificado
(
fls.
09/10 do IP
)
e
Exame de
constatação de alteração de capacidade psicomotora (
fl.
11 do IP)
,
sendo certo que o denunciado
também
confessou em juízo ter consumido
bebida alcoólica
antes de assumir a direção d
o
veículo

(mídia anexa).

Portanto,
a tese defensiva
de
ausência de
provas
não pode prosperar, conquanto
a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada

(
conduta posterior à Lei nº 12.760/2012
)
através da submissã
o a “
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito.
”

Outrossim, cediço que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, para o qual basta a comprovação da condução de veículo automotor sob a influência de álcool.

Este é o entendimento seguido por esta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE TRÂNSITO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APELO IMPROVIDO.
1. Há prova do alcoolismo, estando correta a adequação típica da conduta impingida ao apelante, disposta no artigo 306, da Lei 9.503/97, visto que o delito em exame se caracteriza com a embriaguez ao volante. Logo a consumação do delito se evidencia mediante o perigo abstrato. Portanto, a prova é robusta no sentido de que o acusado fora flagrado conduzindo seu veículo após ingerir determinada quantidade de álcool. 2. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048160210422, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022)

Nesse diapasão,
constatado
que o acusado conduzi
a
veículo automotor com capacidade psicomotora
reduzida

pelo consumo de
álcool, subsumi
da está sua
conduta
àquela
prevista no art. 30
6
,
caput
,
da
Lei nº
9.503/97
(antes da redação dada pela Lei nº 13.546/2017), que ora reproduzo:

“
Art.
30
6
.

Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

(...)

§ 2º

A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.”

Em prosseguimento, quanto ao pedido subsidiário de
afastamento da
proibição de obter permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor pelo período
de 06 (seis) meses, com menos sorte o recorrente.

Como se sabe, a
suspensão
ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor encontra-se positivada nos arts. 292 e 293 do CTB,
cuja
pena mínima de 02 (dois) meses e máxima de 05 (cinco) anos pode ser imposta isoladamente ou de forma cumulativa com outras penalidades.

Quanto ao ponto, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de tratar-se de preceito secundário do tipo penal, enumerado cumulativamente (e não alternativamente) à reprimenda corpórea e à pena pecuniária, não havendo que se falar em exclusão ao arbítrio do julgador.

Senão, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ÔNUS DA DEFESA COMPROVAR

QUE O APARELHO UTILIZADO ESTAVA IRREGULAR. FUNDAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO FOI IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ESFERA PENAL E ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA.
BIS IN IDEM.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem ressaltou que, cabia a defesa a comprovação de que o aparelho utilizado estava irregular. Todavia, contra essa linha cognitiva não houve insurgência no recurso especial. Desse modo, constata-se que o argumento não rebatido, por si só, é suficiente o bastante para manter o acórdão nos termos do que proferido. Incide, nesse contexto, por analogia, o enunciado n. 283 do STF. 2.
A pena de suspensão do direito de dirigir é sanção cumulativa e não alternativa, inexistindo previsão para seu afastamento. Ademais, ainda que referida sanção tenha sido aplicada administrativamente, as esferas são independentes entre si, não havendo que se falar em
bis in idem
.
3. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg no AREsp 1402524/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)

Dessa maneira,
acertada a sentença que condenou o denunciado à
suspensão do direito de dirigir ou a proibição de se obter permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor
p
elo período de
06 (seis) meses,
que
guarda proporcionalidade com
a narrativa dos autos
.

Outrossim,
há registro de uma condenação
por fato
anterior

(
08/01/2014
)
,
nos

autos
tombados sob o
nº 0017163-73.2014.8.08.0011
(
julgado perante a

1ª Vara Criminal de Cachoeiro
de Itapemirim
e transitado
em julgado em 26/02/2021
)
, pel
o
mesmo crime
tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o que,
a toda evidência,
demonstra
que a

primeira reprimenda não foi suficiente para
impedir
a
reiteração da
conduta.

Diante do exposto,
sem maiores delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR

025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA: APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR OU PROIBIÇÃO DE
SE
OBTER PERMISSÃO OU
HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR.
PRECEITO SECUNDÁRIO. APLICAÇÃO CUMULATIVA E NÃO ALTERNATIVA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
A
utoria e
materialidade delitiva
s
quanto ao crime tipificado no art. 30
6
do CTB,

restaram amplamente
demonstrada
s

através d
os Termos de
D
eclaração prestados
pelo
s
policia
is

militares

(fls.
0
3
/08
do IP
),
confirmada
s
em juízo
pelo agente
Victor Emanuel Campos
Sabino
(
mídia
anexa)
;
Boletim
Unificado
(
fls.
09/10 do IP
)
e
Exame de
constatação de alteração de capacidade psicomotora (
fl.
11 do IP)
,
sendo certo que o denunciado
também
confessou em juízo ter consumido
bebida alcoólica
antes de assumir a direção d
o
veículo
(mídia anexa).
Portanto, a
tese defensiva
de
ausência de
provas
não pode prosperar, conquanto
a alteração da capacidade psicomotora pode ser constatada

(
conduta posterior à Lei nº 12.760/2012
)
através da submissã
o a “
teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito.
”

2
.
A
suspensão
ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor encontra-se positivada nos arts. 292 e 293 do CTB,
cuja
pena mínima de 02 (dois) meses e máxima de 05 (cinco) anos pode ser imposta isoladamente ou de forma cumulativa com outras penalidades.

3
. O
Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de
que a

suspensão
ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir
trata-se
d
e
preceito secundário do
tipo penal
,
enumerado
cumulativamente
(e não alternativa
mente
)
à reprimenda corpórea e à pena pecuniária, não havendo
que se falar em exclusão ao
arbítrio do julgador.

4
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.